Tribunal: TJBA
Processo: 0503439-41.2014.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-20
Data de publicação: 2026-04-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0503439-41.2014.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
LARISSA SENTO SE ROSSI, ROBERTO DOREA PESSOA

APELADO: EUGENIO DE FREITAS MELO e outros

Advogado(s)
:
EUGENIO JOSE MELO BORGES DA SILVA

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO BANCÁRIO CELEBRADO POR PESSOA INTERDITADA. FRAUDE BANCÁRIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. HONORÁRIOS MAJORADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que julgou procedente ação indenizatória proposta por consumidor interditado, vítima de fraude bancária. O autor requereu a suspensão de descontos mensais em seu benefício previdenciário, a nulidade do contrato de empréstimo supostamente firmado, a restituição dos valores descontados e a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais. A sentença reconheceu a nulidade do contrato, determinou a restituição dos valores indevidamente subtraídos e fixou indenização por danos morais no valor de R$ 30.000,00. A ré alegou, em preliminar, ilegitimidade passiva, e, no mérito, inexistência de falha na prestação dos serviços.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) analisar a legitimidade passiva da instituição financeira integrante da cadeia de consumo; (ii) verificar a ocorrência de falha na prestação do serviço, à luz da responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do CDC; e (iii) definir se o valor da indenização por danos morais e os honorários advocatícios devem ser mantidos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A preliminar de ilegitimidade passiva é rejeitada com base no art. 18 do CDC, que prevê responsabilidade solidária dos integrantes da cadeia de consumo.

4.
A responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, e só pode ser afastada se comprovadas as excludentes legais, o que não ocorreu no caso

5.
A fraude bancária somente se concretizou em razão do acesso indevido a dados pessoais sensíveis do autor, evidenciando falha na segurança do sistema bancário, que deve zelar pela confidencialidade das informações dos clientes.

6. A celebração do contrato por pessoa interditada judicialmente, portadora de demência, compromete a validade do negócio jurídico por ausência de consentimento válido.

7. A alegação de uso de senha pessoal não afasta a responsabilidade do banco, pois o risco de fraudes integra a própria atividade bancária e caracteriza fortuito interno, conforme entendimento da Súmula 479 do STJ.

8. A configuração de dano moral decorre
in re ipsa
da conduta abusiva da instituição financeira, que não solucionou o problema administrativamente, frustrando a legítima expectativa do consumidor.

9. O valor de R$ 30.000,00 arbitrado a título de indenização por danos morais observa os critérios da razoabilidade, proporcionalidade e equidade, sendo adequado diante da condição pessoal do autor e da gravidade da lesão.

10. A majoração dos honorários advocatícios para o patamar máximo de 20% sobre o valor da condenação é devida, diante da complexidade da causa, da atuação do advogado em grau recursal e da total procedência da demanda.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11
.
Preliminar rejeitada. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O fornecedor que integra a cadeia de consumo responde solidariamente pelos danos causados ao consumidor, nos termos do art. 18 do CDC.

2. A instituição financeira responde objetivamente pelos danos causados por fraudes decorrentes de falha na segurança de seus serviços, nos termos do art. 14 do CDC e da Súmula 479 do STJ.

3. A contratação realizada por pessoa interditada judicialmente é nula por ausência de capacidade civil e de consentimento válido.

4. O dano moral decorrente de fraude bancária e da omissão da instituição financeira em solucionar o problema configura-se
in re ipsa
.

5. O valor da indenização por dano moral deve observar os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e equidade, considerando as circunstâncias do caso concreto.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0503439-41.2014.8.05.0103
, em que figuram como apelante BANCO BRADESCO SA e como apelada EUGENIO DE FREITAS MELO e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia,
em AFASTAR A PRELIMINAR E NEGAR PROVIMENTO ao apelo
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .